Tribunal: TJSP
Processo: 1067378-57.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização. Dano moral. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Alegação de responsabilidade da ré pelo fornecimento de informações sigilosas ao genitor das menores, consistente no endereço da escola em que se encontravam matriculadas. Rejeição. Ausência de vínculo entre a conduta da ré com o comportamento do genitor das menores. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização. Dano moral. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Alegação de responsabilidade da ré pelo fornecimento de informações sigilosas ao genitor das menores, consistente no endereço da escola em que se encontravam matriculadas. Rejeição. Ausência de vínculo entre a conduta da ré com o comportamento do genitor das menores. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067378-57.2017.8.26.0002
Registro: 2020.0001047642
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067378-57.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ISABELLA
VITÓRIA
BUENO
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
SABRINA
BUENO
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
VIVIANE
GOMES
COTORRO
(REPRESENTANDO MENOR(ES)), é apelada SORAYA BELO VIEIRA DE SOUZA
MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1067378-57.2017.8.26.0002
Voto no 2443
Apelação Cível no 1067378-57.2017.8.26.0002
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo - Foro Regional II – Santo Amaro - 5a Vara Cível
Apelantes: Isabella Vitória Bueno, Sabrina Bueno e Viviane Gomes Cotorro
Apelado: Soraya Belo Vieira de Souza Medeiros
Juiz: Eurico Leonel Peixoto Filho
APELAÇÃO. Ação de indenização. Dano moral. Sentença de
improcedência. Inconformismo da parte autora. Alegação de
responsabilidade da ré pelo fornecimento de informações
sigilosas ao genitor das menores, consistente no endereço da
escola em que se encontravam matriculadas. Rejeição.
Ausência de vínculo entre a conduta da ré com o
comportamento do genitor das menores. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
165/167, que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, com a condenação da
parte autora ao pagamento das verbas de sucumbência.

A parte autora, ora apelante, recorre sustentando que o ato praticado
pela apelada, quanto à utilização de vantagem hierárquica, com uso de senha pessoal para
acesso ao banco de dados da Secretaria da Educação, pelo sistema PRODESP, obtendo de
forma indevida os endereços dos colégios em que as menores se encontravam matriculadas,
repassando indevidamente as informações ao genitor destas, causou danos às autoras, em
razão do descumprimento de medida protetiva imposta. Pleiteando, assim, pela reforma do
julgado com a procedência da ação.
Recurso
regularmente
processado,
isento
de
preparo,
com
contrarrazões (fls. 187/192) e parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça opinando pelo
desprovimento do recurso (fls. 200/203).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1067378-57.2017.8.26.0002
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de demanda em que pretendem, as autoras, a indenização por
danos morais em razão do ato praticado pela ré, relativo ao uso de vantagem hierárquica
para o fornecimento de informações confidenciais ao genitor das menores, ao qual foi
imposta medida de restrição, bem como de uso das informações causou constrangimento às
autoras.
O fato relativo ao fornecimento das informações ao genitor restou
incontroverso nos autos, sustentando, a ré, a ausência de culpa pelos atos alegados como
constrangedores práticos pelo genitor das menores.
A r. sentença, ao julgar improcedente o pedido de indenização por
danos morais, sustentou a ausência de nexo de causalidade da conduta da autora com os
fatos praticados pelo genitor das menores.
De efeito, com bem observado na r. sentença, em que pese a
reprovação do ato praticado pela ré, não há comprovação nos autos de proibição de
localização das menores, observando que a informa foi fornecida ao genitor e não à terceira
pessoa estranha ao núcleo familiar, de forma que ato praticado pela ré não tem relação
direta com o comportamento do genitor das menores, para ser passível de indenização por
danos morais ou ofensa à honra.
O ferimento de mera suscetibilidade não traduz dano, como
proclamavam os romanos: de minimis non curat praetor!

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1067378-57.2017.8.26.0002
Tanto que advertia o professor Antonio Chaves: “Propugnar pela
ampla ressarcibilidade do dano moral não implica no reconhecimento de todo e qualquer
melindre, toda suscetibilidade acerbada, toda exaltação do amor próprio, pretensamente
ferido, a mais suave sombra, o mais ligeiro roçar de asas de uma borboleta, mimos,
escrúpulos, delicadezas excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitem sejam
extraídas da caixa de Pandora do Direito, centenas de milhares de cruzeiros” (TRATADO
DE DIREITO CIVIL, 3a edição, SP, RT, 1985, vol. III, p. 637).
Como ensina Sérgio Cavalieri Filho: “Este é um dos domínios onde
mais necessárias se tornam as regras da boa prudência, do bom senso prático, da justa
medida das coisas, da criteriosa ponderação das realidades da vida. Tenho entendido que,
na solução dessa questão, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca
da concepção ético-jurídica dominante da sociedade. Deve tomar por paradigma o
cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível, e o homem de
extremada sensibilidade” (PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL, 4a edição, Rio
de Janeiro, Malheiros).
Nesse diapasão, apenas devem consistir em dano moral a dor, o
vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem
profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições,
desequilíbrio e angústia, sendo que tais estados psicológicos são consequências e não
causas do dano.
Diante dos critérios de prudência, bom senso e da lógica do razoável
balizados pela lição doutrinária acima invocada, entendo que, no caso em apreço, a conduta
da ré não configura ato capaz de ensejar a condenação pleiteada.
Ademais, a conduta da ré já é objeto de apuração no âmbito
Administrativa Público, respondendo processo administrativo, que é o meio adequado para
eventual punição pelos fatos descritos na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1067378-57.2017.8.26.0002
Assim, fica mantida a r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o Juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 15% do valor da causa, observada a gratuidade processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1067378-57.2017.8.26.0002
concedida.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator